Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), após prisão em flagrante por ameaça armada, posse de drogas em quantidade significativa, balança de precisão e arma de fogo sem registro. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a desclassificação para porte para uso próprio ou aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, além da revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal ou reconhecida como tráfico privilegiado; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente realizada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova é válida, pois há verossimilhança na autorização para entrada nos imóveis, evidenciada pela colaboração do réu e de sua companheira, bem como pela localização dos objetos ilícitos em área comum do condomínio, afastando a alegação de violação de domicílio.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia é afastada diante da coerência do conjunto probatório, das fotografias dos itens apreendidos e da confirmação da massa líquida das substâncias entorpecentes desde o início da persecução penal.
5. A desclassificação para porte de droga para consumo pessoal é inviável diante da quantidade, variedade (maconha e cocaína), presença de balança de precisão e arma de fogo, o que evidencia finalidade mercantil, conforme reiterada jurisprudência.
6. A aplicação do tráfico privilegiado é incabível, pois o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
7. A pena do crime de tráfico foi corretamente fixada, consideradas as circunstâncias judiciais e a reincidência.
8. A pena do crime de porte ilegal de arma de fogo foi reformada, pois a majoração da pena-base foi excessiva. Aplicada fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada de policiais em domicílio é válida quando há colaboração do acusado e localização de objetos ilícitos em área comum do condomínio.
2. A mera alegação de divergência na quantidade de porções não configura quebra da cadeia de custódia quando preservada a integridade da prova e o peso das substâncias.
3. A presença de droga em quantidade significativa, diversidade de entorpecentes, balança de precisão e arma de fogo afasta a hipótese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico.
4. A reincidência específica impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. A majoração da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se redução quando ausentes circunstâncias extraordinárias.